Tribunal: TJMT
Processo: 0005234-39.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005234-39.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JONATA SOARES DOS SANTOS - CPF: 093.025.114-80 (VÍTIMA), ARILSON DE BARROS FERREIRA - CPF: 631.020.561-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – INCONFORMISMO MINISTERIAL –
JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS
– NOVO JULGAMENTO - IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DA PROVA ACUSATÓRIA
-
TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM RESSONÂNCIA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO QUE NÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, ou não mais justa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.o, XXXVIII, “c” da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra sentença em que, após a deliberação do Conselho de Sentença, se
absolveu
da conduta imputada o apelado

Arilson de Barros Ferreira
quanto ao crime previsto no art. 121, § 2o, I e IV do Código Penal, descrito na denúncia.

Em suas razões recursais, o
parquet
requereu a
cassação do veredicto
, sob o fundamento, de que a
decisão plenária teria sido manifestamente contrária às provas dos autos,
porque inexistiriam elementos que comprovassem a tese de Legítima defesa do Apelado. Se vencido vier a ser em tal tese, pugnou que
Arilson de Barros Ferreira
seja submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri (Id.18524966/70).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 18524974/79),
igualmente
o parecer da PGJ, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 20601025):

Sumário: Apelação Criminal – Tribunal do Júri – Absolvição do crime de homicídio qualificado (Art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP) –
Irresignação do Ministério Público
– Alegado julgamento contrário à prova dos autos – Improcedência – Tese de
legítima defesa
encontra amparo na prova testemunhal colhida –
Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito
– Soberania dos julgados do Tribunal Popular –
Sentença absolutória deve ser mantida
–
Pelo desprovimento do recurso
.

É relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020